Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INAPTIDÃO PARA RESCINDIR O CONTRATO. QUEDA DA DEMANDA E AUMENTO DE CUSTOS. PANDEMIA COVID-19. FATOS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
I. Desequilíbrio econômico-financeiro não autoriza a rescisão do contrato administrativo, senão o reequilíbrio por meio dos institutos do reajustamento e da revisão, nos termos dos artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, 57, § 1o, 58, inciso I e §§ 1o e 2o, e 65, inciso II, alínea “d” e § 6o, da Lei 8.666/1993.
II. O “caso fortuito ou de força maior” que pode legitimar a rescisão do contrato administrativo, tal como estabelece o artigo 78, inciso XVII, da Lei 8.666/1993, é aquele que, além de devidamente comprovado, torna “impeditiva” a sua execução.
III. A aceleração inflacionária episódica causada pela pandemia Covid-19 se reflete no índice de reajuste contemplado no contrato administrativo e por isso não traduz evento fortuito ou de força maior apto a respaldar a sua rescisão.
IV. Oscilação na demanda estimada dos serviços contratados não autoriza a rescisão do contrato administrativo por não se qualificar como evento imprevisível e irresistível.
V. Apelação desprovida.